Tribunal: TJBA
Processo: 8000592-78.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000592-78.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MAIRA FELISMINA PINTO SANTOS

Advogado(s)
:
WELINGTON CELESTINO BASTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUTUAÇÃO ADMINISTRATIVA POR TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DO VEÍCULO. CLANDESTINIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO RETIDO INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DE MULTAS E DESPESAS. SENTENÇA ALINHADA ÀS ORIENTAÇÕES FIXADAS NOS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SÚMULA 510 DO STJ. TEMA 546 DO STF. DANO MORAL AFASTADO.

PARTES VENCIDAS EM PARCELAS IGUALMENTE RELEVANTES. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO PARA RECONHECER A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, READEQUANDO OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000592-78.2019.8.05.0113
, em que figuram como apelante AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA e como apelada MAIRA FELISMINA PINTO SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de 2º Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA